Tribunal: TCU
Processo: 004.699/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Drogaria Tapurah Ltda., além de Kely Isidorio como sócia-administradora da aludida entidade, diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor original de R$ 141.209,05 no período de 9/2 a 14/10/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Drogaria Tapurah Ltda., além de Kely Isidorio, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Drogaria Tapurah Ltda., além de Kely Isidorio, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 9/2/2015 163,20 3/3/2015 10.879,59 3/3/2015 6.107,39 3/3/2015 16,80 3/3/2015 2.168,40 2/4/2015 10.901,23 2/4/2015 5.917,47 2/4/2015 2,40 2/4/2015 1.119,20 5/5/2015 5.604,39 5/5/2015 12.551,56 5/5/2015 633,60 12/6/2015 11.304,37 12/6/2015 2,40 12/6/2015 1.780,80 15/6/2015 5.647,05 3/7/2015 33,60 3/7/2015 9.186,29 3/7/2015 3.051,90 3/7/2015 231,00 6/7/2015 5.863,32 5/8/2015 7,20 5/8/2015 13.810,88 5/8/2015 4.895,40 5/8/2015 99,00 5/8/2015 279,60 6/8/2015 8.384,04 31/8/2015 6.048,81 31/8/2015 1.505,70 31/8/2015 12.801,26 14/10/2015 211,20 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Kely Isidorio sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.